Tribunal: TJDFT
Processo: 0715828-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715828-54.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ PHILIPPE JORGE DE NAZARETH RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DECRETO DE SIGILO. TESES NÃO ABORDADAS ANTERIORMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. REGRA DA PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. VIOLAÇÃO DA INTIMIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ATRIBUIÇÃO EX OFFICIO DE SIGILO A ALGUNS DOCUMENTOS. RÉU ABSOLVIDO. MÁCULA À CARREIRA PROFISSIONAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA. TESE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Configura inovação recursal a veiculação de matéria não abordada anteriormente no pedido da Defesa, impossível de ser aviada em agravo interno. 2. O decreto de sigilo ou segredo de justiça é medida excepcional que afasta a regra da publicidade dos atos processuais em situações que demandem a necessidade de efetiva defesa da intimidade ou o interesse social assim exigir, consoante previsão constitucional, e nos casos em que o acesso irrestrito aos referidos atos puder resultar escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem, de acordo com a Lei Processual Penal. 3. Constatado que o acesso público a registro fotográfico e a prontuário médico possa causar inconveniente grave à pessoa envolvida, o magistrado poderá, de ofício, determinar que sobre eles recaiam o sigilo com vistas à preservação da intimidade. Inteligência do art. 792, §1o, do CPP. 4. Não se olvida que todo processo criminal possa gerar inconveniente à parte ré. No entanto, a referida justificativa não constitui motivação suficiente para se afastar a regra constitucional de publicidade dos atos processuais, mesmo em caso de absolvição. 5. Ausente motivação concreta para excepcionar a regra da publicidade dos atos processuais, o indeferimento do pedido de decreto de sigilo é medida que se impõe. 6. Agravo interno parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. Determinação, de ofício, de sigilo a alguns documentos. A parte recorrente alega violação, em síntese, aos artigos 5o, inciso LX, da Constituição Federal e 792, §1o, do Código de Processo Penal, articulando a necessidade de decretação de segredo de justiça na presente ação penal, a fim de preservar sua intimidade e reputação e evitar uma estigmatização eterna sobre fatos pelos quais foi absolvido. Pondera acerca das garantias de proteção à intimidade, honra, vida privada e imagem. Invoca o princípio da dignidade da pessoa humana. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968 e MARCOS LUIS BORGES DE RESENDE, OAB/DF 3.842. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 5o, inciso LX, da CF, pois “Refoge da esfera de competência do Superior Tribunal de Justiça o exame, em sede de recurso especial, da alegação de ofensa a dispositivo da Constituição Federal” (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.272.331/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada contrariedade ao artigo 792, §1o, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca do pedido de decreto de sigilo dos autos, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968 e MARCOS LUIS BORGES DE RESENDE, OAB/DF 3.842. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028